Tribunal: TJMT
Processo: 1013584-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013584-16.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WILLYANS MARCELO MILNICZUK - CPF: 870.006.799-72 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1013584-16.2020.8.11.0041

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

WILLYANS MARCELO MILNICZUK

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AGENTE PENITENCIÁRIO – REMOÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO AO RECEBIMENTO DA AJUDA DE CUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme demonstrado nos autos, o autor é agente penitenciário e solicitou o pagamento de ajuda de custo em razão de sua transferência da cidade de Aripuanã para Lucas do Rio Verde.

A sentença jugou improcedente a ação por entender não ser devida a verba, visto que a natureza jurídica da verba é indenizatória, vinculando o seu recebimento a prova de que o deslocamento se deu por determinação da Administração e em razão de seu serviço.

Assim, como não houve determinação da administração e também não foi feita em razão de seu serviço, não ocorreu o preenchimento do fato gerador da ajuda de custo.

Comungo do entendimento do magistrado a quo, tendo em vista que o Estatuto dos Militares, disciplinado pela Lei Complementar 555, de 29 de dezembro 2014, regulamenta o pagamento da ajuda de custo nos seguintes termos:

“Art. 130 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por ato do Comandante-Geral, passa a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

Art. 131 A ajuda de custo corresponderá ao valor de 01 (um) subsídio mensal do militar.”

Destarte, é necessário o interesse do serviço para demonstrar que a remoção se deu por necessidade do Estado.

Em que pese o recorrente alegar que a transferência não foi realizada a seu pedido, nota-se que a remoção se deu por decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública por improbidade administrativa em desfavor do recorrente, autos de n° 1889- 09.2018.811.0088.

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, em inteligência ao disposto na legislação vigente, da qual merece ser mantida.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público Estadual, por seu representante, manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021